Tribunal: TJES
Processo: 0002272-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002272-91.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM 1 ANO, 6 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano, 06 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 139 dias-multa. A defesa sustentou, em sede recursal, a ocorrência da prescrição retroativa. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença condenatória e nas causas legais de redução do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4- Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena de 01 ano, 06 meses e 10 dias de reclusão prescreve em 04 anos.

5- Considerando que o réu era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, que reduz pela metade o prazo prescricional, fixando-o em 02 anos.

6- Entre o recebimento da denúncia (13/11/2018) e a publicação da sentença condenatória (15/12/2022), transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido, configurando a prescrição retroativa.

7- A sentença transitou em julgado para a acusação, já que o Ministério Público, devidamente intimado, não interpôs recurso, o que impede a exasperação da pena para fins de cálculo da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória.

2- O prazo prescricional é reduzido pela metade se o réu era menor de 21 anos na data do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3- Transcorrido prazo superior ao fixado em lei entre marcos interruptivos do processo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e, por consequência, a extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 115; 107, IV. Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS FELIPE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime previsto
art. 33 da Lei 11.343/06
à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição retroativa (id. 14433993).

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso (id. 14434000). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14584277).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS FELIPE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime previsto
art. 33 da Lei 11.343/06
à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição retroativa (id. 14433993).

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso (id. 14434000). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14584277).

Pois bem.

De acordo com os autos, o réu foi denunciado pela prática do crime de tráfico drogas por ter sido preso em flagrante no dia 04/02/2018 na posse de 17 pedras de crack e 01 bucha de maconha, entorpecentes destinados à mercância.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado pela prática do crime previsto
art. 33 caput da Lei 11.343/06
à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Ocorre que o réu tinha menos de 21 anos na data dos fatos, reduzindo-se, portanto, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 13/11/2018, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 16/12/2022.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.